Tribunal: TCU
Processo: 012.154/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7459/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 012.154/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Castro Rocha (XXX.431.998-XX); Elton Adriano de Lima (XXX.100.958-XX); Erico da Silva Castro (XXX.090.788-XX); Felipe Bruner Moda (XXX.021.948-XX); Joyce Caroline Tonon (XXX.565.378-XX); Keyla Macedo Fouquet (XXX.588.338-XX); Regina Beatriz Souza Elias (XXX.515.588-XX); Sergio Xavier Soares (XXX.941.988-XX); Tiago Fernando Felipe (XXX.842.708-XX); Willian do Nascimento Ferreira (XXX.873.678-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.